Tribunal: TJMT
Processo: 1036882-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036882-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.651.870/0001-84 (APELADO), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), THIAGO FERNANDES MOTA registrado(a) civilmente como THIAGO FERNANDES MOTA - CPF: 017.772.671-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO DEVEDOR SOLIDÁRIO. COBERTURA SECURITÁRIA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PATAMAR LEGAL MÁXIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse fundada em inadimplemento de contrato de arrendamento mercantil, reconhecendo a incidência de seguro prestamista em razão do falecimento do devedor solidário, revogando liminar anteriormente deferida e fixando honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela consideração, na sentença, de decisão proferida em processo conexo acerca da cobertura securitária; (ii) saber se o falecimento do devedor solidário enseja a quitação do contrato por força de seguro prestamista, afastando a alegação de inadimplemento; e (iii) saber se o percentual de honorários advocatícios fixado em 20% comporta redução.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando a matéria relativa ao seguro prestamista foi amplamente debatida nos autos, tendo o apelante plena ciência da controvérsia e oportunidade de manifestação. A referência à sentença proferida em processo conexo não configura juntada de documento novo apta a ensejar nulidade, sobretudo na ausência de demonstração de prejuízo.

O contrato de arrendamento mercantil prevê expressamente seguro prestamista para cobertura do saldo devedor em caso de morte do segurado. Comprovados a contratação do seguro, o falecimento do devedor solidário durante a vigência contratual e a abrangência da cobertura, impõe-se reconhecer a quitação do débito desde a ocorrência do sinistro, afastando a caracterização de inadimplemento e, por conseguinte, a pretensão possessória.

O percentual de honorários fixado em 20% observa os limites do art. 85, §2o, do CPC, não se revelando irrisório nem exorbitante, sendo inviável a majoração recursal ante o teto legal já alcançado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia foi amplamente debatida nos autos e inexistente demonstração de prejuízo concreto. 2. O falecimento do segurado durante a vigência de contrato de arrendamento mercantil, havendo seguro prestamista contratado para cobertura do saldo devedor, enseja a quitação do débito e afasta a reintegração de posse fundada em inadimplemento. 3. É legítima a fixação de honorários advocatícios no patamar de 20%, quando observados os critérios do art. 85, §2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 437, §1o, e 85, §§2o e 11; CC, arts. 757 e 760.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO RODOBENS S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 1036882-71.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em consequência, revogou a liminar anteriormente concedida e determinou a imediata devolução do veículo à requerida, com o levantamento do valor depositado pela requerida (R$ 27.296,00) em seu favor, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 336279882).

Em suas razões recursais, o Banco apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que ocorreu a juntada de documento novo, sentença proferida na ação movida contra a seguradora, sem que lhe fosse oportunizada manifestação. Sustenta, ainda, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, porquanto não integrou o polo passivo da ação securitária, figurando apenas como terceiro interessado, de modo que não poderia ser atingido pelos efeitos daquela decisão.

No mérito, defende a ausência de comprovação válida da cobertura securitária e a persistência da inadimplência. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios (cf. Id. no 292777463).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 336279888).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão de reintegração na posse do veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil operacional no 86918, firmado entre as partes.

O apelante sustenta cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para manifestação sobre documento novo juntado aos autos, qual seja, a sentença proferida no processo no 1031669-21.2018.8.11.0041. Invoca o artigo 437, §1o, do Código de Processo Civil, que estabelece a necessidade de manifestação da parte contrária sobre documentos novos.

A análise detida dos autos revela que a questão relativa ao seguro prestamista foi amplamente debatida ao longo da tramitação processual. A apelada, em sua contestação apresentada tempestivamente, trouxe aos autos a informação sobre a existência do seguro prestamista contratado, o falecimento do sócio segurado e a pendência de ação judicial contra a seguradora para reconhecimento da cobertura.

O apelante impugnou os argumentos da contestação. Posteriormente, a apelada juntou aos autos manifestação reiterando os argumentos sobre o seguro prestamista. Em nenhum momento o apelante requereu a produção de provas específicas para demonstrar a inexistência ou invalidade do seguro, limitando-se a impugnar genericamente as alegações da defesa.

O contraditório não se resume à manifestação sobre documentos isolados, mas à efetiva participação no debate processual sobre as questões controvertidas. No caso concreto, a existência do seguro prestamista, o falecimento do segurado e a pendência de ação contra a seguradora constituíram matérias amplamente conhecidas e debatidas pelas partes ao longo do processo. O apelante teve plena oportunidade de se manifestar sobre estes fatos, produzir provas contrárias e apresentar os argumentos que entendesse pertinentes.

A sentença proferida no processo no 1031669-21.2018.8.11.0041, reconhecendo a cobertura securitária, não trouxe fato novo aos autos, mas apenas confirmou judicialmente a existência da cobertura securitária que já havia sido alegada pela apelada desde a contestação. O magistrado sentenciante, no exercício de sua função jurisdicional, analisou os elementos constantes dos autos e considerou a decisão proferida naquele processo como elemento de convencimento.

Importante destacar que o próprio contrato de arrendamento mercantil juntado pelo apelante na petição inicial comprova a contratação do seguro prestamista. O item 11.2 do Quadro Preambular e a Cláusula Décima Quarta do contrato estabelecem expressamente as condições do seguro, prevendo cobertura em caso de morte do segurado (cf. Id. no 224917691). A certidão de óbito do Sr. Múcio José Ferreira, juntada pela apelada, comprova o falecimento ocorrido em 01/09/2015, durante a vigência do contrato (cf. Id. no 224918200).

Portanto, todos os elementos fáticos relevantes para o deslinde da controvérsia estavam presentes nos autos e foram objeto de debate entre as partes. A menção à sentença do processo reconhecendo a cobertura securitária na fundamentação da decisão recorrida não configurou juntada de documento novo sobre o qual o apelante não tivesse tido oportunidade de se manifestar, mas apenas referência a decisão judicial que analisou os mesmos fatos já debatidos nestes autos.

O cerceamento de defesa pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo à parte, no caso concreto, não se verifica prejuízo ao apelante, que teve plena oportunidade de debater a questão do seguro prestamista, impugnar sua existência ou validade e produzir as provas que entendesse necessárias.

Rejeito a preliminar.

A questão central do recurso consiste em definir se o contrato de arrendamento mercantil deve ser considerado quitado por força de seguro prestamista em razão do falecimento do sócio segurado, afastando-se a pretensão de reintegração de posse por inadimplemento.

A análise desta questão exige o exame detido dos elementos probatórios constantes dos autos. Conforme documentado, o contrato de arrendamento mercantil no 86918 foi firmado em 07/03/2014 entre o Banco Rodobens S.A. e a empresa Gran Express Transportes e Turismo Ltda., tendo como devedor solidário o Sr. Múcio José Ferreira, sócio da empresa arrendatária.

O contrato prevê expressamente, em seu item 1.12 do Quadro Preambular, a contratação de seguro prestamista. A Cláusula Décima Quarta (cf. Id. no 224917691), estabelece que o arrendatário declara que a adesão ao seguro de vida prestamista visa garantir, em caso de morte natural ou acidental ou invalidez permanente total por acidente, o pagamento do capital segurado no valor residual do veículo arrendado acrescido do valor das parcelas vincendas do contrato de arrendamento mercantil operacional.

A certidão de óbito juntada aos autos comprova que o Sr. Múcio José Ferreira faleceu em 01/09/2015 (cf. Id. no 224918200), durante a vigência do contrato de arrendamento mercantil, que tinha prazo de 60 meses a partir de 07/03/2014. Portanto, restam comprovados os requisitos essenciais para a incidência da cobertura securitária: a contratação do seguro, a qualidade de segurado do falecido e a ocorrência do sinistro durante a vigência do contrato.

O apelante sustenta que não haveria comprovação da existência do seguro prestamista. Todavia, esta alegação não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos. O próprio contrato de arrendamento mercantil juntado pelo apelante na petição inicial comprova a contratação do seguro, estabelecendo expressamente suas condições e a cobertura em caso de morte do segurado. A certidão de óbito comprova a ocorrência do sinistro coberto. A sentença proferida no processo de cobertura securitária no 1031669-21.2018.8.11.0041, reconheceu judicialmente a existência da cobertura após análise detida de todos os requisitos contratuais e legais.

No caso concreto, o magistrado sentenciante não se limitou a reproduzir a decisão do processo conexo, mas realizou análise autônoma e fundamentada de todos os elementos constantes dos autos. Examinou o contrato de arrendamento mercantil, verificou a existência da cláusula de seguro prestamista, analisou a certidão de óbito do segurado e considerou a sentença do processo conexo como elemento de convencimento.

A interpretação sistemática das cláusulas contratuais conduz à conclusão de que a cobertura securitária efetivamente se aplica ao caso concreto. A Cláusula Décima Quarta do contrato estabelece que, em caso de morte do segurado, haveria o pagamento do capital segurado no valor residual do veículo arrendado acrescido do valor das parcelas vincendas. O falecimento do Sr. Múcio José Ferreira ocorreu em 01/09/2015, quando ainda restavam aproximadamente 42 meses de contrato. As parcelas cobradas nesta ação venceram em 07/09/2018, 07/11/2018 e 07/03/2019, portanto, após o falecimento do segurado.

A interpretação do contrato de seguro prestamista revela que sua finalidade consiste precisamente em garantir a quitação do saldo devedor em caso de morte do segurado, protegendo tanto o devedor quanto o credor. O segurado e seus sucessores ficam protegidos contra a cobrança de dívida que deveria ter sido quitada pelo seguro. O credor, por sua vez, tem garantia de recebimento do crédito mediante pagamento pela seguradora. Esta finalidade protetiva seria frustrada se, reconhecida judicialmente a cobertura securitária, ainda assim se admitisse a cobrança do débito e a reintegração de posse do bem.

Portanto, os elementos constantes dos autos comprovam a existência do seguro prestamista, a ocorrência do sinistro coberto e o direito à cobertura securitária. O reconhecimento judicial da cobertura no processo conexo, embora não transitado em julgado, constitui elemento probatório relevante que corrobora a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante. A sentença recorrida analisou detidamente todos os requisitos para o reconhecimento da cobertura e fundamentou adequadamente a conclusão de que o contrato deveria ser considerado quitado desde a data do sinistro.

Assim, a sentença recorrida analisou detidamente todos estes aspectos e concluiu, de forma fundamentada, que não subsistia inadimplência contratual por parte da apelada que justificasse a reintegração de posse do bem arrendado. Esta conclusão encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos e na correta interpretação das normas jurídicas aplicáveis, não merecendo reforma.

Subsidiariamente, o apelante requer a redução dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, alegando que o percentual seria excessivo e violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A r. sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento nos critérios estabelecidos no artigo 85, §2o, do CPC.

O percentual de 20%, encontra-se dentro dos limites legais previstos no artigo 85, §2o, do CPC, que estabelece a média entre 10%, e 20%, cabendo ao magistrado, no exercício de seu prudente arbítrio, fixar o quantum observando os parâmetros do grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

Não se trata de valor irrisório nem exorbitante, inexistindo motivo para aplicação do §8o do art. 85 do CPC, que pressupõe proveito econômico inestimável ou irrisório, o que não se verifica.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tendo em vista que os honorários advocatícios sucumbenciais já foram fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento), deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, ante o óbice do limite estabelecido no §2o do referido dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026